Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701733-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, H STRATTNER E CIA LTDA APELADO: H STRATTNER E CIA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 53686190. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2023 16:28:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator